Tribunal: STF
Processo: ADI 935
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-15
Data de publicação: 1993-09-15

Ementa:
E  M  E N  T  A:  - Ação  Direta  de Inconstitucionalidade.
Legitimidade ativa.
          -  Confederação     Sindical      (art.    103,    IX,   da
Constituição Federal).
          - Federação Nacional.
          - Federação Nacional das Secretarias e Secretarios.
          Artigos  511, 533, 534 e seguintes da Consolidação das Leis
do Trabalho.
          Sendo  a  autora,  Federação  Nacional  das  Secretarias  e
Secretarios,  uma  entidade  sindical  de  segundo  grau,  ainda  que
nacional,  e não uma Confederação Sindical, entidade sindical de grau
maximo,   não   tem   legitimidade  para   propor   ação   direta  de
inconstitucionalidade (art. 103, IX, da Constituição Federal).
          Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa.